Tribunal: TJSP
Processo: 1001394-74.2022.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. Município de Nhandeara. Taxa de Licença para Funcionamento referente aos exercícios de 2017 a 2022. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da autora. Cabimento. Tributo cobrado com base na Lei Municipal no 2.134/11, que instituiu a taxa decorrente do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de licença para localização e

Ementa:
Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. Município de Nhandeara. Taxa de Licença para Funcionamento referente aos exercícios de 2017 a 2022. Sentença de improcedência da ação. Insurgência da autora. Cabimento. Tributo cobrado com base na Lei Municipal no 2.134/11, que instituiu a taxa decorrente do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de licença para localização e funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Invasão da competência da União para legislar sobre as atividades de telecomunicações, que deve ser realizada pela ANATEL. Tema no 919 de repercussão geral: "A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa". Inconstitucionalidade verificada. Distinção afastada. Suprema Corte que ressalvou da modulação processos já em curso no momento da publicação do Acórdão e que, ademais, vem reiteradamente restringindo a modulação para o Município de Estrela d'Oeste. Sentença reformada. Recurso provido.